Tribunal: TJMT
Processo: 1007214-64.2022.8.11.0004
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007214-64.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NATHAN NEVES DA COSTA - CPF: 076.573.641-14 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), UEDERSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.258.891-99 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE DA SILVA - CPF: 841.802.421-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EZIO ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.729.501-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AGRAVADA PELO FATO DO CONDUTOR NÃO POSSUIR PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. ART. 306,
CAPUT
C/C ART. 298, INC. III, DO CTB. PROVAS SUFICIENTES. CONFIGURAÇÃO DO VERBO NUCLEAR "CONDUZIR". MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por embriaguez ao volante com a agravante de não possuir habilitação (arts. 306,
caput
, e 298, inc. III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro), à pena de seis meses de detenção, em regime aberto, substituída por prestação pecuniária, suspensão da habilitação e reparação dos danos causados à vítima. A defesa sustenta insuficiência de provas, alegando que o veículo não estava em movimento no momento da abordagem policial.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante;

(ii) se a falta de movimento do veículo no momento da abordagem descaracteriza o crime de condução sob efeito de álcool.

III. Razões de decidir

3. As provas documentais e testemunhais, incluindo o auto de constatação de sinais de embriaguez e a confissão do apelante, comprovam a materialidade e a autoria do delito de embriaguez ao volante.

4. Há provas robustas de que o recorrente conduziu o veículo por certa distância antes de colidir com o muro da residência da vítima, configurando assim o verbo nuclear do tipo penal “conduzir”.

5. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de o veículo estar parado no momento da abordagem policial.

6. A condução de veículo sem habilitação, conforme previsto no art. 298, inc. III, do CTB, agrava a pena e está devidamente demonstrada pelos autos.

7. As declarações das testemunhas, corroboradas pelos policiais, são idôneas e suficientes para a condenação, conforme jurisprudência pacífica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de embriaguez ao volante é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de o veículo não estar em movimento no momento da abordagem policial.

2. O verbo nuclear do tipo penal “conduzir” está configurado pela prova de que o recorrente deslocou o veículo antes de colidir com o muro.

3. A condução de veículo sem habilitação agrava a pena, nos termos do art. 298, inc. III, do CTB.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 306,
caput
, e 298, inc. III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 137655 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.09.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NATHAN NEVES DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o
condenou
pela prática do delito tipificado no
art. 306,
caput
c/c art. 298, inc. III, ambos do CTB
, à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicialmente
aberto
,
substituída por uma restritiva de direitos
consistente em prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo, bem como pagamento de
10 (dez) dias-multa
e
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor
pelo prazo de 02 (dois) meses, além da
reparação dos causados à vítima
na quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) (
vide
ID. 211309826).

Em suas razões recursais de ID. 211309839,
NATHAN NEVES DA COSTA
, assistido pela i. Defensoria Pública Estadual, pleiteia a
absolvição do Apelante
, argumentando, em síntese, que
não haveria provas suficientes para a condenação
, uma vez que o veículo não estava em movimento no momento da abordagem policial, o que descaracterizaria o verbo nuclear do tipo penal "conduzir".

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 211309843). Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 212502677, cujo sumário segue transcrito:

“
Apelação Criminal:
Embriaguez ao Volante. Art. 306, caput e art. 298, inciso III da Lei n°. 9.503/97. – Pretendida absolvição do apelante Nathan do crime Embriaguez ao Volante sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação.
– Inadmissibilidade
– No caso em tela, restou comprovado de forma inconteste a alteração psicomotora do increpado Nathan, por meio das provas testemunhais e documentais, posto que além da sua confissão em juízo (Id n°. 211309822 ao Id n°. 211309825-Acesso das Mídias Pelos Autos Digitais) tem-se as declarações das testemunhas Ézio Antônio da Silva que teve o muro da sua residência atingido pelo veículo conduzido pelo apelante e Uederson Pereira da Silva, Policial Militar que participou da prisão em flagrante o increpado, bem como o termo de constatação de sinais de embriaguez realizado no apelante Nathan (Id nº. 211312663-Pág. 01/02), restando incontroverso assim, o cometimento do crime de embriaguez ao volante pelo increpado. – Neste contexto, a tese de negativa de autoria por insuficiência de provas, sustentada pela defesa, não merece guarida, eis que, ao revés do defendido, o arcabouço probatório angariado ao feito, colhido em ambas as fases da persecutio criminis, em especial sob a égide do contraditório e ampla defesa, é robusto, maciço e suficiente para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante imputado ao ora apelante Nathan. –
Pelo desprovimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença guerreada.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se em pauta e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
NATHAN NEVES DA COSTA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 306,
caput
c/c e art. 298, inc. III, ambos do CTB,
em razão dos seguintes fundamentos:

“Consta dos inclusos autos investigativos que, na madrugada do dia 19 (dezenove) de agosto de 2022, em vias públicas da cidade de Pontal do Araguaia/MT, o denunciado
NATHAN NEVES DA COSTA
, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação,
conduziu
veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

De efeito e conforme apurado, no dia dos fatos, o denunciado, após ingerir álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência, estando em razão disso com a capacidade psicomotora alterada, conduziu, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação, nas vias públicas de Pontal do Araguaia/MT, o veículo VW/Gol, de cor branca e de placas JYK3H67, oportunidade em que, já por volta das 04h40min, envolveu-se em acidente de trânsito ao colidir no portão da residência situada na Avenida B, n.º 07, Bairro João Rocha, de propriedade de Ezio Antonio da Silva, causando, desta feita, danos materiais.

Assim, a Polícia Militar foi acionada, momento em que os agentes de segurança perceberam que o denunciado apresentava sinais de embriaguez, conforme Auto de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora preenchido nos autos e tais como sonolência, olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, odor etílico no hálito, agressividade, arrogância, exaltação, ironia e falante, com dificuldade no desequilíbrio e fala alterada, razão pela qual foi convidado a realizar teste de alcoolemia, o que foi recusado por Nathan Neves da Costa.

Por fim, perante a autoridade policial, o denunciado utilizou-se do direito constitucional ao silêncio, muito embora informalmente admitiu que havia ingerido bebida alcoólica, conforme assinalado no acima referido Auto de Sinais de Alteração.”
(
Cf
. ID. 211312696).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passa-se ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória pelos seus próprios fundamentos
.

No caso destes autos, cumpre ressaltar que a
materialidade
se encontra cabalmente demonstrada pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 211312660), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 211312662), pelo Termo de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (ID. 211312663) e pelo Relatório Final da autoridade policial (ID. 211312691).

No que tange à
autoria delitiva
, esta restou igualmente comprovada de forma inequívoca, eis que, embora o Apelante tenha inicialmente exercido seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial,
em juízo confessou a prática delituosa
,
admitindo que estava embriagado ao volante e que colidiu com o muro da residência da vítima
Ézio Antônio da Silva
.

A confissão de
NATHAN NEVES DA COSTA
encontra ressonância nas declarações prestadas pelas testemunhas ouvidas em juízo.

Ézio Antônio da Silva
, proprietário do imóvel danificado, afirmou categoricamente que o
Recorrente apresentava visíveis sinais de embriaguez
, relatando que "
ele estava falando coisa com coisa, ele ficava enrolando as palavras, bem embriagado. Inclusive, deu até trabalho para os próprios policiais que vieram fazer a ocorrência
."

Corroborando tais declarações, o policial militar
Uederson Pereira da Silva
, que participou da prisão em flagrante, asseverou em seu depoimento judicial que o Apelante "
estava bem alterado, falante, sonolento, olhos vermelhos, não conseguindo ficar muito tempo em pé
", além de confirmar que ele se recusou a realizar o teste do etilômetro e
não possuía Carteira Nacional de Habilitação
.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse diapasão, impende destacar que o crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do CTB, sofreu significativa alteração com o advento da Lei n. 12.760/2012, a qual ampliou os meios de prova para a constatação do estado de embriaguez. Confira-se:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência: (Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”

Denota-se que a nova redação do dispositivo legal possibilita que a alteração da capacidade psicomotora seja aferida não apenas pela concentração de álcool no sangue, mas também por outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

Além disso, é importante ressaltar que se trata de
crime de perigo abstrato
,
sendo suficiente para sua configuração que o agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
.

Nesse sentido, o Excelso Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO
. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2.
O crime de embriaguez ao volante, tipificado no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, é caracterizado como delito de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado
. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido."
(STF. HC 137655 AgR. Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 29/09/2017; g. n.)

In casu
, o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma inconteste que
NATHAN NEVES DA COSTA
conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

A propósito, destaco que o CONTRAN regulamentou a matéria por meio da Resolução nº 432, de 23 de janeiro de 2013, e, portanto, anterior aos fatos, como se segue:

“Art. 3º A confirmação da alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência dar-se-á por meio de, pelo menos, um dos seguintes procedimentos a serem realizados no condutor de veículo automotor:

I - exame de sangue;

II - exames realizados por laboratórios especializados, indicados pelo órgão ou entidade de trânsito competente ou pela Polícia Judiciária, em caso de consumo de outras substâncias psicoativas que determinem dependência;

III - teste em aparelho destinado à medição do teor alcoólico no ar alveolar (etilômetro);

IV - verificação dos sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor.

§ 1º
Além do disposto nos incisos deste artigo, também poderão ser utilizados prova testemunhal
, imagem, vídeo ou qualquer outro meio de prova em direito admitido.

§ 2º Nos procedimentos de fiscalização deve-se priorizar a utilização do teste com etilômetro.

§ 3° Se o condutor apresentar sinais de alteração da capacidade psicomotora na forma do art. 5º ou haja comprovação dessa situação por meio do teste de etilômetro e houver encaminhamento do condutor para a realização do exame de sangue ou exame clínico, não será necessário aguardar o resultado desses exames para fins de autuação administrativa.”

(...)

Art. 5º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser verificados por: I exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito; ou

II - constatação, pelo agente da Autoridade de Trânsito, dos sinais de alteração da capacidade psicomotora nos termos do Anexo II.

§ 1º Para confirmação da alteração da capacidade psicomotora pelo agente da Autoridade de Trânsito, deverá ser considerado não somente um sinal, mas um conjunto de sinais que comprovem a situação do condutor.

§ 2º Os sinais de alteração da capacidade psicomotora de que trata o inciso II deverão ser descritos no auto de infração ou em termo específico que contenha as informações mínimas indicadas no Anexo II, o qual deverá acompanhar o auto de infração.” (g. n.)

E o art. 306, §2º, da Lei nº 9.503/97 (com redação dada pela Lei n. 12.971/14) é expresso ao dispor que:
"A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo,
prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
" (g. n.)

Nessa ordem de pensar,
o Termo de Constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora ao ID. 211312663
, elaborado em conformidade com a Resolução n. 432/2013 do CONTRAN,
aliado aos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
,
são meios de prova suficientes para comprovar a materialidade e autoria do delito de embriaguez ao volante
e, por conseguinte,
suficientes para embasar o édito condenatório
.

Quanto à
alegação defensiva de que o veículo não estaria em movimento no momento da abordagem policial
,
tal argumento não se sustenta diante do acervo probatório
.

As provas carreadas aos autos demonstram que
NATHAN NEVES DA COSTA

efetivamente conduziu
o veículo automotor em via pública
,
tanto que colidiu com o muro da residência do Sr.
Ézio Antônio da Silva
.

O fato de o veículo estar parado no momento da chegada dos policiais não descaracteriza o crime, uma vez que
o tipo penal se consuma com a mera condução do veículo em estado de embriaguez
, sendo irrelevante que o agente não seja flagrado em movimento
.

A par disso, cumpre salientar que o Apelante, além de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez,
o fazia sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação
, o que configura a agravante prevista no art. 298, inc. III, do CTB, corretamente aplicada pelo juízo
a quo
.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação é medida que se impõe
,
não havendo que se falar em absolvição

por atipicidade da conduta
, na medida em que, no caso em tela,
há provas robustas de que
NATHAN
efetivamente conduziu o veículo por certa distância antes de colidir com o muro da residência da vítima
,
configurando assim o verbo nuclear do tipo penal “
conduzir
”
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
NATHAN NEVES DA COSTA,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024